Tribunal: TJSP
Processo: 2345027-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do banco agravante em relação à decisão que determinou o recolhimento dos honorários relativos à perícia grafotécnica.
2. CUSTEIO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Honorários periciais que devem ser adiantados pela instituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do banco agravante em relação à decisão que determinou o recolhimento dos honorários relativos à perícia grafotécnica.
2. CUSTEIO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Honorários periciais que devem ser adiantados pela instituição financeira, pois foi a parte que produziu o documento. Aplicação do inc. II, do art. 429, do CPC/15, que excepciona a regra do art. 95 do CPC/15. Precedentes do C. STJ (Tema 1.061) e deste E. TJSP.
3. RECURSO DESPROVIDO.